Tribunal: TJMT
Processo: 1011473-22.2019.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011473-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (AGRAVADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS – INVIABILIDADE - APLICABILIDADE DA LEI Nº 9.514/97 PARA OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS - CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“A própria Lei nº 9.514/97, que trata do Sistema Financeiro Imobiliário, estende, em seu artigo 22, § 1º, a aplicabilidade de suas regras à outras modalidades de operação de crédito.”
(TJ-MT - AI: 10105258020198110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2020)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020